Tribunal: STF
Processo: Rcl 66018
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional formalizada por Raimundo José dos Reis Filho contra o Juízo Eleitoral de Conceição das Alagoas-MG, sob o fundamento de inobservância de decisões do eminente Ministro Marco Aurélio.

 2.	O reclamante narra que, até o presente momento, a Justiça Eleitoral de Minas Gerais não tomou providências quanto à inelegibilidade do Vereador Antunino Antonio Machado, em suposto detrimento do que determinado pelo Ministro desta Corte.

 3.	Requer seja suscitada “questão de Ordem Pública”, para que sejam apreciadas a “desobediência” das ordens de Ministro desta Corte e os “abusos” do Juiz Eleitoral que conduz o feito. Requer, também, seja notificada a Ordem dos Advogados do Brasil para “manifestação acerca das torturas e ameaças sofridas por este Advogado, por causa deste processo”.

 4.	O feito foi distribuído por prevenção do Relator/Sucessor (e-doc. 5), em virtude do anterior julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.008.520/MG, referenciado na exordial.

É o relatório.

Decido.

 5.	Esta reclamação revela-se manifestamente inadmissível.

 6.	Como consabido, a estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

 7.	No caso presente, porém, além de o autor não ter trazido aos autos a decisão judicial reclamada, o paradigma que – supõe-se – tenha sido inobservado, isto é, a decisão proferida no ARE nº 1.008.520/MG, não teve conteúdo decisório apto a servir de paradigma para os fins pretendidos nesta reclamação.

 8.	Com efeito, naquele processo, o eminente Min. Marco Aurélio assim decidiu, verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INVIABILIDADE – DECISÃO QUE NÃO SE MOSTRA DE ÚLTIMA INSTÂNCIA – ARTIGO 102, INCISO III, DA CARTA FEDERAL – AGRAVO – DESPROVIMENTO.

1. Na espécie, não se tem recurso extraordinário contra pronunciamento judicial de única ou última instância. A decisão atacada foi proferida pelo Relator no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, surgindo ausente o esgotamento da via recursal. Assim, o extraordinário não se enquadra no permissivo do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, no que estabelece a competência do Supremo para julgar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando, na decisão recorrida, contrariar-se dispositivo constitucional, declarar-se a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal ou, ainda, julgar-se válida lei ou ato de governo local contestado em face da Carta da República.

No mais, observem o momento da interposição, para fins de incidência da norma processual. A publicação da decisão mediante a qual inadmitido o recurso é posterior a 18 de março de 2016, data de início da eficácia do Código de Processo Civil, sendo a protocolação do agravo regida por esse diploma legal.

2. Conheço do agravo e o desprovejo. Deixo de fixar os honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, por tratar-se de extraordinário formalizado no curso de processo cujo rito os exclui. (...).” (ARE nº 1.008.520/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 02/12/2016, p. 09/12/2016)

 9.	Referida decisão, embora objeto de vários recursos, transitou em julgado em 27/08/2019, sem qualquer modificação. Assim, resta induvidoso que o que decidido no âmbito do ARE nº 1.008.520/MG pela Suprema Corte não pode ser paradigma desta reclamação. A decisão limitou-se a desprover o agravo no recurso extraordinário, com o fundamento de que a decisão recorrida não se tratava de pronunciamento judicial de única ou última instância. Ou seja, não há conteúdo decisório de mérito apto a lastrear uma suposta inobservância do que decidido.

 10.	O presente caso, portanto, não se enquadra em qualquer das hipóteses de cabimento de reclamação. Nesse sentido, extraio da jurisprudência consolidada desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O pedido formulado pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação, previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. Precedente. III – A utilização da reclamação constitucional para dar celeridade a julgamento de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça constitui “erro grosseiro”, incidindo, por conseguinte, a jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual “não se aplica o princípio da fungibilidade recursal às hipóteses de erro grosseiro” (ARE 1.138.987 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma). IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 53.332 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j.  13/06/2022, p.  17/06/2022).

 11.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 

Publique-se.

Brasília, 29 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator